Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES FUTUROS.
I – Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão apontada quanto ao período final de revisão contratual constante do dispositivo do acórdão.
II – Embargos de declaração providos.